Tribunal: CARF
Processo: 16682.720493/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720493/2018-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.603 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Recorrente
IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade
administrativa proceda à apreciação do crédito pleiteado, confirmando-o ou não, tendo-se em
conta a documentação carreada aos autos pelo Recorrente, sem prejuízo da formulação de novas
intimações necessárias à elucidação e à comprovação dos fatos. Ao final, deverá ser elaborado
relatório fiscal conclusivo acerca dos resultados da diligência, o qual deverá ser cientificado ao
contribuinte para, assim o querendo, se pronunciar no prazo de 30 dias. Após, retornem os autos
a este CARF para prosseguimento. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes (Relator)
que considerava prescindível a realização da diligência. Designada para redigir o voto vencedor
a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720493/2018-43
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Cuida o presente processo de Pedido de Restituição (35130.66416.130318.1.2.04-
0360), apresentado em 13/03/2018, de crédito relativo a Pagamento Indevido e/ou a Maior
(PGIM) de Cofins-Importação (cód. 5442), do PA 08/07/2015, no valor de R$ 103.330,57,
originado do DARF no mesmo valor, recolhido em 08/07/2015.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE), emitido em 20/03/2018, o
direito creditório não foi reconhecido, em razão de se tratar de matéria já apreciada pela
autoridade administrativa em PER/DCOMP anterior (35156.14986.300617.1.2.04-6773), não
tendo sido reconhecido direito creditório suficiente para atendimento do presente Pedido.
A contribuinte foi cientificada do DDE, por via postal, em 27/03/2018. Em
26/04/2018, a interessada apresentou manifestação de inconformidade.
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO) julgou improcedente a Impugnação, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Em apertada síntese, o voto condutor esclarece que o indeferimento do crédito em
análise decorreu do fato de que o valor pleiteado já havia sido informado em PER/DCOMP
anterior (no 35156.14986.300617.1.2.04-6773), analisado nos autos do processo no
16682.900094/2018-64, cujo crédito ali requerido foi objeto de indeferimento.
Relata que consulta aos sistemas informatizados da RFB aponta que o
indeferimento do Pedido de Restituição original (PER/DCOMP no 35156.14986.300617.1.2.04-
6773) se deu em razão da alocação do pagamento a débito declarado, não constando que a
interessada tenha apresentado manifestação de inconformidade contra aquele Despacho
Decisório.
Que a Contribuinte reconhece que teria retificado a DCTF após a ciência do DDE
expedido nos autos do referido processo no 16682.900094/2018-64 e providenciado a
transmissão de novo PER/DCOMP (no 35130.66416.130318.1.2.04-0360), ora em litígio, com
mesmo direito creditório, entendendo tratar-se de mero erro material.
Conclui pela impossibilidade de acolher a pretensão da contribuinte em apresentar
Pedido de Restituição em duplicidade para pleitear mesmo indébito, pois em desacordo com o
rito processual aplicável ao processo administrativo fiscal de restituição.
Após a regular ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, contendo as seguintes alegações de defesa:
 Realizou pagamento indevido de COFINS-importação, em decorrência de
contratos de resseguro firmados no exterior;
 A RFB, por meio da Solução de Consulta COSIT 62/2017, entendeu pela
não incidência nesta hipótese;
 Ciente do indeferimento nos autos do processo 16682-900.094/2018-64,
transmitiu
DCTF
retificadora
e
apresentou
o
PER
35130.66416.130318.1.2.04-0360 (objeto deste processo);
 Violação do princípio da verdade material e do informalismo no processo
administrativo.
É o relatório.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.603 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720493/2018-43

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade.
A Recorrente alega possuir direito relativo à totalidade do COFINS-Importação
do período anotado e argumenta que um simples erro material na transmissão da DCTF-
retificadora não deveria resultar na negativa do crédito pleiteado. Isso, segundo ela, implicaria na
violação dos princípios da verdade material e do informalismo no âmbito do processo
administrativo.
O indeferimento do crédito neste processo decorreu do fato de que o indébito já
havia sido informado em PER/DCOMP anterior (no 35156.14986.300617.1.2.04-6773), o qual
foi analisado no processo no 16682.900094/2018-64, restando negado seu pedido.
O indeferimento do Pedido de Restituição original (PER/DCOMP no
35156.14986.300617.1.2.04-6773) se deu porque o pagamento foi alocado a débito declarado, e
não consta que a Recorrente tenha apresentado manifestação de inconformidade contra aquele
Despacho Decisório, cuja ciência ocorreu em 20/02/2018.
A requerente admite que retificou a DCTF após ter tomado ciência do despacho
decisório emitido nos autos do processo no 16682.900094/2018-64 e transmitiu novo
PER/DCOMP (no 35130.66416.130318.1.2.04-0360), em 13/03/2018, ora em litígio, referindo-se
ao mesmo direito de crédito.
O art. 74 da Lei no 9.430/1996, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) [...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003) [...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) [...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) [...]
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.603 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720493/2018-43

Regulamentando a questão, no âmbito da competência conferida, a IN RFB no
1.717, de 17/07/2017 (DOU 18/07/2017), em vigor em 20/02/2018, data da ciência do Despacho
Decisório que analisou Pedido de Restituição original constante do PER/DCOMP no
35156.14986.300617.1.2.04-6773, bem como na data da transmissão do Pedido de Restituição,
ora em análise (PER/DCOMP no 35130.66416.130318.1.2.04-0360) e que assim dispõe acerca
do procedimento para a Restituição de pagamento indevido e/ou a maior que o devido (PGIM)
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios. (...)
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido,
pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do
programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios. (...)
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.603 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720493/2018-43

Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.(...)
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de
ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho
que não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de
inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não homologação da
compensação, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.(...)
Art. 140. É definitiva a decisão do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
que não admitir pedido de retificação ou cancelamento de pedido de restituição,
pedido de ressarcimento, pedido de reembolso ou declaração de compensação.(...)
É facultado à contribuinte apresentar manifestação de inconformidade, no prazo
de 30 (trinta) dias da ciência do despacho decisório, conforme previsto no Decreto no 70.235, de
1972. Depreende-se, portanto, que não havendo apresentação de manifestação de
inconformidade tempestiva contra o Despacho Decisório regulamente emitido e cientificado ao
sujeito passivo, que indeferiu o Pedido de Restituição, a decisão se torna definitiva na esfera
administrativa.
Impossível acolher a pretensão da contribuinte de apresentar novo Pedido de
Restituição (em duplicidade) para pleitear crédito que já foi objeto de decisão administrativa.
A contribuinte deveria ter apresentado tempestivamente a competente
manifestação de inconformidade nos autos do processo no 16682.900094/2018-64, no qual a
pessoa jurídica formalizou originalmente o Pedido de Restituição do indébito aqui em questão
(PER/DCOMP no 35156.14986.300617.1.2.04-6773), acompanhado da DCTF retificadora e
demais documentos probatórios que pretendesse produzir.

Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por rejeitar a proposta de conversão do
julgamento em diligência, por considerar prescindível sua realização.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

VOTO VENCEDOR
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário – Redatora Designada

Em exame dos autos, observa-se que, em que pese o incontroverso equívoco
incorrido pelo contribuinte ao transmitir um novo PER/D-Comp para “correção” da declaração
anterior transmitida com suposto erro de preenchimento, as alegações de defesa apresentadas são
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.603 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720493/2018-43

verossímeis, ou seja, que o crédito postulado em duplicidade só teria sido aproveitado, em fato,
uma única vez.
Assim, caso se comprove tais alegações, o contribuintes teria seu crédito
completamente anulado em razão da prescrição.
A jurisprudência majoritária do CARF tem relativizado o cometimento de erro
pelo contribuinte no preenchimento de declarações (obrigações acessórias), quando a correção na
apuração do tributo ou do direito creditório puder ser comprovada por outros meios de prova no
curso do procedimento administrativo fiscal, onde se garante o exercício da ampla defesa e
contraditório.
Desse modo, em sua maioria, a Turma optou por oportunizar a análise dos
documentos comprobatórios apresentados aos autos pelo Recorrente para que se possa concluir
pela procedência ou não das razões recursais.
Assim, o voto é por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência,
à repartição de origem, para que a autoridade administrativa proceda à apreciação do crédito
pleiteado, confirmando-o ou não, tendo-se em conta a documentação carreada aos autos pelo
Recorrente, sem prejuízo da formulação de novas intimações necessárias à elucidação e à
comprovação dos fatos. Ao final, deverá ser elaborado relatório fiscal conclusivo acerca dos
resultados da diligência, o qual deverá ser cientificado ao contribuinte para, assim o querendo, se
pronunciar no prazo de 30 dias. Após, retornem os autos a este CARF para prosseguimento

Tatiana Josefovicz Belisário
Fl. 667
DF CARF MF
Original